Tribunal: TJMT
Processo: 1056778-66.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056778-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), BEATRIZ ALVES DE FREITAS - CPF: 632.832.556-87 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – REEMBOLSO DEVIDO –

ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO
EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC
– IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

A verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, por isso, merece ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1056778-66.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

BEATRIZ ALVES DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT,
ajuizada por
BEATRIZ ALVES DE FREITAS
, que julgou procedente o pedido formulado pela autora, para condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$244,58 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), a título de despesas médico-hospitalares, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e a correção monetária a partir da data do respectivo desembolso.

Além disso, condenou a seguradora demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil e reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Inconformada com o teor da sentença, a seguradora-apelante alega que os documentos colacionados na inicial não representam meio hábil para comprovar que as despesas apontadas na exordial, de fato, foram despendidas para tratamento de sequelas decorrentes do acidente narrado, haja vista que a ficha de atendimento médico acostada pelo interessado
“não consta nenhuma informação acerca de qualquer atendimento realizado no autor em virtude do suposto acidente de trânsito”
(sic).

Destaca, ademais, que
“a apresentação do Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade competente
na data do fato
é imprescindível, pois além de comprovar efetivamente a ocorrência do sinistro,
tem a capacidade de evidenciar sem sombra de dúvidas a correlação da lesão com o sinistro
, circunstâncias estas patentemente prejudicadas em razão da inércia probante da recorrida”
(sic), pelo que entende que a sentença merece reforma no tópico, julgando tal pedido totalmente improcedente.

Por fim, defende que a verba honorária fixada pelo Juízo
a quo
se mostra excessiva, devendo, portanto, ser reduzida para 10 ou 20% sobre o valor da condenação, conforme determina o art. 85, §2º do CPC.

Pede, assim, pelo provimento deste apelo, na forma da fundamentação supra (Id 108964469).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, com a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, §11 do CPC (Id 108964473).

Preparo recolhido no Id 108964470.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a autora/apelada ajuizou a presente ação de cobrança em face da requerida/apelante, objetivando o recebimento de despesas médico hospitalares, em decorrência do grave acidente de trânsito, ocorrido em 01/10/2020, razão pela qual requereu a sua condenação ao pagamento no valor de R$244,58 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), o que fora acolhido
in totum
pela i. Magistrada singular, após regular tramitação do feito.

Não se conformando com a sentença, a apelante questiona a comprovação do nexo de causalidade, sobretudo porque os documentos colacionados à exordial não se prestam à comprovação de que as despesas vindicadas, de fato, foram despendidas para o tratamento de sequelas decorrentes do acidente narrado, haja vista que a ficha médica que instrui a inicial apenas limita-se em descrever a ocorrência do sinistro. Além disso, questiona que a falta de Boletim de Ocorrência afasta o dever de indenizar. Alternativamente, defende que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios que corresponde a mais de 100% do valor da condenação, razão pela qual, pugna pela sua redução.

Pois bem.

No tocante ao ressarcimento das despesas médicas apontadas (exames e medicamentos), ao contrário do que tenta fazer crer a seguradora recorrente, restou satisfatoriamente comprovado o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido no dia 01/10/2020 e as lesões sofridas pela autora/apelada, conforme documentos juntados nos Ids 108963530 a 108963531, especialmente o exame de tomografia computadorizada da coluna lombossacra realizada no dia 06/10/2020.

Além disso, diversamente do aventado pela seguradora-recorrente, a inicial também foi instruída com o Boletim de Ocorrência lavrado em 24/11/2020, sob o nº. 2020.287216, donde se extrai que que o fato ocorreu no dia
01/10/2020, às 08h50m
, descrevendo o acidente nos seguintes termos:
“PERCORRÍAMOS NO SENTIDO NOBRE/BOM JARDIM, VELOCIDADE DA VIA, QUANDO CHEGANDO NO KM 50, EM UMA CURVA ACENTUADA PARA A ESQUERDA (ONDE A REGISTRO DE MUITOS OUTROS ACIDENTES), NA ESTRADA DA CURVA TUDO ESTAVA NORMAL, E NO DECORRER A MOTO COMEÇOU A PERDER TANGÊNCIA DEVIDO À SUJEIRA NA PISTA (CASCALHO SAINDO DA PISTA) ONDE A MOTO E O PILOTO VIERAM A CAIR FORA DA ESTRADA, SENDO SOCORRIDO PELA AMBULÂNCIA DA VILA BOM JARDIM E ENCAMINHADA PARA O HOSTIPAL DE NOBRES (...)”
(Id 108963529).

Assim, inexiste nos autos qualquer documento capaz de contrapor os apresentados pela requerente, havendo tão somente alegações de que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o acidente.

Aliás, a questão foi muito bem dirimida pela i. Magistrada de piso, ao mensurar que
“Esquadrinhando as provas documentais contidas nos autos, verifico inconteste a comprovação do evento acidental com o Boletim de ocorrência (ID 45390657), dos documentos médicos (ID 45390792) e, finalmente, do dispêndio com o tratamento delas (ID 45390795)”
.

Logo, irretocável a sentença no ponto, porquanto, para que a parte seja agraciada com o ressarcimento das despesas médicas-hospitalares (DAM), basta a simples apresentação de documentos pertinentes quanto ao seu pagamento,
ex vi
do §1º do art. 1º do Anexo da Resolução nº. 242/2011/CNSP.

No tocante aos honorários sucumbenciais, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$244,58 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), é evidente que a fixação dos honorários em 10% (
R$24,45
) ou 20% (
R$48,90
) sobre o valor da condenação não remuneraria de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais
R$1.000,00 (mil reais)
estipulados na sentença são apropriados ao caso e devem ser suportados
apenas
pela apelante, como bem decidiu a Magistrada singular.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA –REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPRA DE TIPOIA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – NOTA FISCAL JUNTADA NOS AUTOS – REEMBOLSO CABÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à mera comprovação da realização de gastos, nos termos do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00.

Comprovado o nexo de causalidade entre as despesas de assistência médica e suplementares e o tratamento das lesões provocadas pelo acidente, a procedência do pedido contido na petição inicial é medida que se impõe.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.”
(N.U 1046910-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

“
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 1.012,50 – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO – NECESSIDADE– RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, a Julgadora monocrática arbitrou a verba com base no proveito econômico obtido pelo Autor, quando o caso reclama a fixação segundo o critério equitativo, sob pena de aviltar a profissão e o trabalho do Advogado.

Desse modo, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde abril/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).
”
(N.U 1016435-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022